Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702079-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOYCE PEREIRA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0713221-93.2021.8.07.0004, deferiu a tutela de urgência para determinar a Agravante que “promova a imediata internação da autora em UTI do Hospital Maria Auxiliadora (Santa Lucia do Gama), pelo tempo que se fizer necessário, bem como autorize também a realização dos procedimentos médicos que se fizerem necessários ao tratamento de seu quadro clínico, conforme solicitado pelo médico responsável, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e afastada a obrigação de autorizar a internação e o tratamento médico prescrito à Agravada (Id. 32140129). Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 32258797). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença nos autos de origem, em 7.3.2022, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para confirmar a tutela provisória e condenar a Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a data da sentença. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora